Tribunal: TJSP
Processo: 0008016-12.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008016-12.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
GERSON TRINDADE MENDES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, no caso apenas para determinar
que o pedido de livramento condicional seja reexaminado, especialmente quanto
ao requisito subjetivo inerente ao benefício.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008016-12.2020.8.26.0496 -Voto no 18.044
2
VOTO no. 18.044
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 0008016-12.2020.8.26.0496 (autos digitais)
Comarca: Ribeirão Preto DEECRIM 6a RAJ
Execução no. 0009791-33.2018.8.26.0496 (origem)
Agravante: GERSON TRINDADE MENDES
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
Recurso
interposto
diante
de
decisão através da qual se indeferiu o benefício
ante
a
vedação
à
“progressão
por
salto”.
Desnecessidade de anterior vivência em regime
semiaberto. Precedentes. Impossibilidade de pronunciamento sobre o mérito ínsito ao
livramento condicional, sob pena de inaceitável
supressão de instância. Agravo provido em parte.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo em execução interposto por
GERSON TRINDADE MENDES contra a decisão noticiada a fls.
32/35, através da qual se concedeu a progressão ao regime
semiaberto e se indeferiu o livramento condicional. Sustenta a
Defensoria Pública que o sentenciado preenche os requisitos objetivo
e subjetivo necessários à concessão da benesse. Afirma, ainda, não
ser hipótese de “progressão por salto”, porquanto não se trata de
promoção de regime. Almeja, pois, o deferimento do livramento
condicional (fls. 01/06).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
40/46), o juiz da execução manteve a decisão guerreada (fls. 47),
enquanto a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou a fls.
61/64, no caso, pelo parcial provimento do recurso, com a anulação
do decisório quanto ao indeferimento do livramento condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008016-12.2020.8.26.0496 -Voto no 18.044
3
É o relatório.
O recurso deve vingar em parte.
No caso, o juiz das execuções indeferiu o livramento
condicional apenas sob o fundamento de que “... a concessão desse
benefício configuraria verdadeira progressão por saltos, vedada em
nosso ordenamento jurídico, ante a necessidade de permanecer por
período razoável no regime intermediário, quando será avaliado de
maneira mais adequada e mais próxima da realidade que encontrará
nas ruas, verificando-se a absorção ou não da terapêutica penal.
Numa síntese: neste momento, tal benesse revela-se prematura”.
Todavia, o benefício almejado (livramento condicional)
não se confunde com progressão de regime, sem possibilidade de se
exigir a passagem por retiro intermediário como requisito para
obtenção daquele.
Recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça
vogam nas mesmas águas, litteris: “Na espécie, foi indeferido o
benefício do livramento condicional pelo Juízo das Execuções
Criminais, tão somente em virtude da necessidade de observar-se o
comportamento do sentenciado durante o cumprimento da pena em
regime semiaberto antes de lhe propiciar a liberdade condicional. 3.
Sobre
a
matéria, a jurisprudência deste Tribunal consolidou
entendimento no sentido de que não há obrigatoriedade de o apenado
passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do
livramento condicional, ante a inexistência de previsão no art. 83do
Código Penal” (STJ, RHC 116324/SP, Relator Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, julgado 10-09-2019).
“O indeferimento do pedido de livramento condicional,
arrimado na necessidade do paciente ser submetido a regime
intermediário de cumprimento de pena antes de sua concessão,
configura constrangimento ilegal, tendo em vista que esta exigência
não se encontra prevista na legislação que rege aquele instituto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008016-12.2020.8.26.0496 -Voto no 18.044
4
Precedentes” (STJ, HC 296206/SP, Relatora Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado 21-10.2014).
E, respeitada a orientação externada pela ilustrada
Procuradoria de Justiça, embora a decisão incorra em “error in
judicando”, não se depara com nulidade, isso porque a solução
impugnada decorre da independência funcional conferida ao juiz das
execuções.
De outra parte, impossível esta Turma Julgadora
analisar a questão atinente ao requisito subjetivo necessário à
concessão do livramento condicional, sob pena de indevida supressão
de instância.
Precedente desta Colenda Câmara não destoa,
mutatis mutandis: “Por fim, quanto ao pedido de progressão de regime,
não houve decisão do Juízo de Origem, e, para não haver supressão de
Instância, não se pode aqui discutir a matéria, pena de violação do
princípio do duplo grau de jurisdição” (TJESP, Agravo de Execução
Penal
no.
0006112-88.2019.8.26.0496,
Relator
Desembargador
ZORZI ROCHA, julgado 03-10-2019).
Para concluir, convém anotar que, consoante
informações obtidas pelo SIVEC, o sentenciado, tão logo transferido
ao regime semiaberto, foi beneficiado com a saída temporária de
Natal e Ano Novo, vindo a abandonar o cumprimento de pena, algo a
ser sopesado em primeiro grau quando da análise sobre o
merecimento do preso diante do benefício almejado.
À vista do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, no caso apenas para determinar que o
pedido de livramento condicional seja reexaminado, especialmente
quanto ao requisito subjetivo inerente ao benefício.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)